Tribunal: TJMT
Processo: 1002157-76.2021.8.11.0044
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002157-76.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADAIL ANTONIO CAON - CPF: 340.155.151-53 (APELADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. DANO MATERIAL. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que, embora tenha imposto ao
réu obrigações
relacionadas ao PRADA e ao CAR, indeferiu o pedido de indenização por danos materiais e morais coletivos em razão de desmatamento ilegal de 10,59 hectares de floresta nativa
do bioma AMAZÔNIA
, área de especial preservação no município de Gaúcha do Norte/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a prática de desmatamento ilegal em área protegida enseja o dever de indenizar danos materiais e morais coletivos, cumulativamente com a obrigação de recomposição ambiental;

(
ii
) saber se é necessária a demonstração de dor ou abalo social concreto para caracterizar o dano moral coletivo ambiental.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, com base na teoria do risco integral, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que o dano moral coletivo ambiental é presumido, decorrente da violação a bem jurídico difuso, sendo desnecessária a prova de sofrimento ou intranquilidade da coletividade.

5. A cumulação de indenização pecuniária com obrigação de fazer é admitida quando a recomposição in natura não é capaz de restabelecer integralmente os serviços ecossistêmicos suprimidos.

6. A fixação do valor da indenização por dano moral coletivo observou critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função punitivo-pedagógica, resultando no montante de R$
79.425,00
.

7. O dano material ambiental foi arbitrado em R$ 52.950,00, com base em critérios objetivos extraídos do Decreto nº 6.514/2008.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. O dano moral coletivo ambiental é presumido, decorrente da simples lesão ao bem jurídico ambiental, sendo desnecessária a demonstração de abalo psicológico ou dor coletiva.
2
. É admissível a cumulação de obrigação de fazer com indenizações por danos materiais e morais coletivos, quando a recomposição ambiental não supre integralmente os prejuízos causados. 3. A valoração dos danos ambientais pode ser baseada em critérios técnico-normativos objetivos, inclusive os previstos em regulamentos administrativos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 1002157-76.2021.8.11.0044, ajuizada em face de Adail Antônio
Caon
, em razão de desmatamento ilegal ocorrido em área de 10,59 hectares de vegetação
nativa
do bioma AMAZÔNIA
, do tipo floresta, considerada de especial preservação, no município de Gaúcha do Norte/MT, durante o período de 08 a 19 de abril de 2020.

O desmatamento foi objeto do Auto de Infração n.º 200431313 e de embargo por meio do Auto n.º 200441234, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

O
P
arquet
pleiteou, na inicial, tutela de urgência e, ao final, a condenação do requerido à obrigação de fazer, consistente na regularização ambiental
da propriedade, bem como à reparação por danos materiais e morais coletivos causados ao meio ambiente.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao requerido que se abstivesse de desmatar novas áreas e apresentasse o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), além de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, impondo ao requerido a obrigação de diligenciar quanto à aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), no prazo de 120 dias,
sob pena
de multa. No entanto, rejeitou o pedido de indenização por danos materiais e morais coletivos, sob o fundamento de que não restou demonstrado o abalo coletivo ou a irreparabilidade do dano ambiental, entendimento que motivou o presente recurso ministerial.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a sentença merece reforma quanto ao indeferimento da indenização por danos materiais e morais, defendendo a tese da reparação integral do dano ambiental e a possibilidade de cumulação de obrigação de fazer com indenização pecuniária, conforme jurisprudência do STJ. Alega que os danos extrapatrimoniais são aferíveis
in
re

ipsa
, decorrendo da gravidade e da natureza da lesão ao bem jurídico ambiental.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o imóvel possui menos de um módulo fiscal, encontra-se em regeneração natural e não houve lesão coletiva que justifique indenização por danos morais.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, sobreveio parecer opinando pelo provimento do recurso ministerial, destacando os impactos dos serviços ecossistêmicos suprimidos com o desmatamento e a possibilidade de valoração dos danos com base em metodologia técnica específica para áreas de vegetação nativa, com respaldo em literatura científica.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O apelo comporta provimento.

A controvérsia posta em análise recursal gravita em torno do reconhecimento da obrigação de indenizar os danos ambientais materiais e morais coletivos, diante da constatação de desmatamento ilegal em área de vegetação nativa do tipo floresta, classificada como de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

A sentença recorrida, embora tenha acolhido parte do pedido inaugural, limitou-se a impor ao requerido obrigações de fazer relacionadas ao PRADA e ao CAR, indeferindo, todavia, o pleito indenizatório sob o fundamento de ausência de demonstração de lesão à coletividade e de irre
parabilidade do bioma degradado, vejamos:

No que se refere ao pedido de aplicação de condenação de indenização por dano ambiental, constata-se que, não obstante comprovada a degradação ambiental, não houve a demonstração de que o abalo contido pela ação do requerido tenha afetado a coletividade de tal forma a ensejar a condenação em dano moral coletivo, porquanto não demonstrado um sentimento psicológico negativo junto à comunidade.

Além disso, não há se falar em irreparabilidade ao bioma degradado pelo requerido, o que é fundamental para a fixação do dano moral vindicado pelo
parquet,
até porque
mostra-se
suficiente a multa aplicada administrativamente pelo Órgão Ambiental.

(...)

Nesse contexto, é
mister
reconhecer que o Ministério Público não logrou se desincumbir do encargo probatório, decorrente do pleito indenizatório, com suporte na existência de degradação ambiental irrecuperável, ou seja, deixou de cumprir o disposto no art.373,I, doCódigo de Processo Civil.

V – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, incido I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
a presente ação com resolução de mérito, para o fim de
determinar
que

o requerido
diligencie ativamente
quanto ao

Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA) e complementações necessárias para a aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), com as adequações eventualmente indicadas
pela SEMA
, concedendo o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a devida solução junto ao Órgão Ambiental, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) caso verificada sua inércia.

À luz do art. 225, §3º, da Constituição da República, e do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente é
objetiva, fundada na teoria do risco integral, não se exigindo demonstração de culpa ou dolo.

S
endo o dano ambiental devidamente comprovado, como no caso dos autos, impõe-se o dever de reparação integral.

Nesse ponto,
merece reparo a sentença ao afastar a condenação por danos materiais
, ao argumento de que a imposição da obrigação de recuperação da área degradada seria suficiente para a recomposição do meio ambiente. Não é o que prevalece na melhor doutrina e jurisprudência.

A reparação
in natura
é, de fato, preferencial, mas não exclusiva. Ela não esgota o conteúdo da reparação integral, sobretudo quando se sabe que a recomposição ambiental, mesmo que possível,
não restitui de imediato os serviços ecossistêmicos perdidos
, tampouco compensa os ganhos ilícitos obtidos com a atividade degradante.

Nesse ponto, a
cumulação da obrigação de fazer com a indenização pecuniária pelos danos residuais e irrecuperáveis é plenamente admitida, conforme súmula 629 do STJ.

Além disso, a fixação do
quantum
indenizatório pode adotar parâmetros objetivos extraídos da legislação ambiental, como a previsão do art. 50 do Decreto n.º 6.514/2008, que estabelece multa administrativa de
R$ 5.000,00 por hectare em casos de desmatamento ilegal de vegetação nati
va em área de proteção especial,
valor
este ainda inferior ao efetivo dano e ao proveito econômico obtido ilicitamente.

Isso, pois a
atividade jurisdicional não pode ser mais branda que a atividade de polícia administrativa,
sob pena
de o Judiciário ter seu uso banalizado.

Neste caso, a área desmatada de 10,59 hectares, multiplicada pelo valor de referência da sanção administrativa,
conduz a um montante mínimo de
R$ 52.950,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais), quantia
que se revela proporcional e tecnicamente adequada à natureza da infração e que se aproxima do valor pleiteado na inicial.

Ademais
, reconhece-se que a sentença de origem incorreu em equívoco ao condicionar a reparação moral coletiva à demonstração de perturbação social concreta ou de impacto direto à comunidade local.

Tal exigência não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afirmado a
prescindibilidade
da prova do prejuízo concreto, reconhecendo o
dano moral coletivo como presumido – aferível
in
re

ipsa
– a partir da própria ofensa a valores fundamentais da coletividade
, como é o caso da proteção ao meio ambi
ente ecologicamente equilibrado, vejamos:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo.

II. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, "para condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 dias,
sob pena
de conversão em multa pecuniária", bem como para lhe impor a obrigação de não desmatar.

III. O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação do Ministério Público, por reconhecer, além das já impostas obrigações de fazer e de não fazer, a exigibilidade da obrigação de indenizar os "danos materiais decorrentes do impedimento da recomposição natural da área". Contudo, rejeitou a pretensão de indenização por dano moral coletivo.

IV. À luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que, ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação aos
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Com efeito, "a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015" (STJ,
REsp
1.829.231/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/12/2020).

V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação
sob exame
, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado".

VI. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa (Resolução CONAMA 001/86,
arts
. 1º e 6º, II) - e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3º, II e III). Como esclarece a doutrina especializada: "de um modo geral as concentrações populacionais, as indústrias, o comércio, os veículos, a agricultura e a pecuária produzem alterações no meio ambiente, as quais somente devem ser contidas e controladas, quando se tornam intoleráveis e prejudiciais à comunidade, caracterizando poluição reprimível. Para tanto, a necessidade de prévia fixação técnica dos índices de tolerabilidade, dos padrões admissíveis de
alterabilidade
de cada ambiente, para cada atividade poluidora" (MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção Ambiental e Ação Civil Pública. Revista dos Tribunais nº 611, São Paulo: RT, 1986, p. 11). Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio ambiente, "há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo - intolerável - ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado" (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288).

VII. Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias -, incide a Súmula 629/STJ: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3º, da Constituição Federal e do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, "reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos" (STJ,
EREsp
1.410.0698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 03/12/2018).

VIII. Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do dano moral exige ilícito que venha a "causar
intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local". Contra essa compreensão, tem-se entendido no STJ - quanto às lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e
insindicável
" (
EREsp
1.342.846/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 03/08/2021).

IX. Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar sem resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de ordem material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência adota posição semelhante:

"No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação)" (STJ,
REsp
1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 30/06/2015). E ainda: "Confirma-se a existência do 'dano moral coletivo' em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in
re

ipsa
, ou seja, deriva do fato por si só" (STJ,
AgInt
no
REsp
1.701.573/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 02/09/2019). Na mesma direção: STJ,
REsp
1.642.723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/05/2020;
REsp
1.745.033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 17/12/2021.

X. No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" - expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual forma, contraria precedente do STJ, também formado em matéria ambiental: "Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa" (
REsp
1.940.030/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 06/09/2022). Na mesma direção, a doutrina ensina que os impactos materiais ou incômodos sobre a comunidade constituem, em verdade, dano da natureza patrimonial:
"O dano ambiental patrimonial é aquele que repercute sobre o próprio bem ambiental, isto é, o meio ecologicamente equilibrado, relacionando-se à sua possível restituição ao status quo ante, compensação ou indenização.

A diminuição da qualidade de vida da população, o desequilíbrio ecológico, o comprometimento de um determinado espaço protegido, os incômodos físicos ou lesões à saúde e tantos outros constituem lesões ao patrimônio ambiental"
(MILARÉ,
Édis
. Direito do Ambiente.

9.
ed.
atual.
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
p.
326).

XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (
REsp
1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2013).

XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: "Quem ilegalmente desmata, ou deixa que
desmatem,
floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado" (
REsp
1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação:
REsp
1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/05/2013. Consigne-se, ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma fundamentação sob exame:
REsp
2.040.593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
DJe
de 07/03/2023;
AREsp
2.216.835/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
DJe
de 02/02/2023.

XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.

(
REsp
n. 1.989.778/MT, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe
de 22/9/2023.)
(destaque nosso)

Consoante decidido no
REsp
acima mencionado
, a destruição não autorizada de floresta nativa em área de especial preservação acarreta, por si só, afronta à ordem jurídica e ao bem coletivo, reclamando reparação extrapatrimonial. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, ressaltando que o dano moral coletivo decorre da lesão ao interesse difuso, sendo desnecessária a demonstração de dor, sofrimento ou indignação da coletividade, uma vez que a violação ao meio ambiente compromete, objetiva e
transgeracionalmente
, os direitos de todos.

Para a
fixação do valor indenizatório a título de dano moral coletivo ambiental exige, por imperativo de justiça e segurança jurídica, observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função
punitiva-pedagógica
, além da consideração do caráter simbólico e restaurador que reveste essa modalidade de reparação extrapatrimonial.

O dano moral coletivo não visa compensar sofrimento individual, mas sim restaurar
, ainda que
simbolicamente
,
a ordem jurídica violada e preservar os valores difusos da coletividade, notadamente quando se trata da proteção do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme dispõe o caput do art. 225 da Constituição Federal.

No caso em análise, o Ministério Público pleiteia a condenação do requerido também ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em razão do
desmatamento ilegal de
10,59 hectares
de vegetação
nativa
do bioma AMAZÔNIA
, do tipo floresta, considerada de especial preservação, no município de Gaúcha do Norte/
MT

Para tanto, faz-se pertinente
considerar que a área degradada no caso em análise é, como já
tido
, floresta
nativa
do bioma AMAZÔNIA

em área de
especial preservação
de modo que a degradação de
10,59 hectares
desse tipo de vegetação traz grande repercussão social à coletividade, ultrapassando o mero incômodo ou aborrecimento, atraindo, portanto, o dever de indenizar.

Considerando o valor estipulado a título de danos materiais, tenho que a quantia de R$
79.425
,00,
atende à necessária resposta estatal diante da magnitude do ilícito ambiental, ao tempo em que respeita os parâmetros jurisprudenciais da Corte, adotando uma progressividade moderada e tecnicamente justificada.

Ao mesmo tempo
, evita-se enriquecimento indevido e assegura-se à coletividade a devida reparação moral pela agressão ao patrimônio ambiental comum.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para reformar a
r.
sentença nos seguintes termos:

a
) condenar o apelado ao
pagamento de indenização por dano material ambiental
, na importância de
R$ 52.950,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais),
podendo o Juízo, na fase de liquidação, ajustar esse montante com base em critérios objetivos, como os definidos na legislação ambiental e os valores de mercado relacionados à área degradada.

b) reconhecer a ocorrência de
dano moral coletivo ambiental
e condenar Adail Antônio
Caon
ao
pagamento de indenização por dano moral coletivo,

em um valor total de R$ 79.425,00 (
setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e
cinco reais).

c) determinar o prosseguimento das demais medidas patrimoniais e administrativas requeridas na inicial, no que
couber,
especialmente quanto à indisponibilidade de bens e sanções previstas no art. 14 da Lei nº 6.938/81.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025